Tribunal: TJSP
Processo: 1001815-37.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSOS DE COMPRA E VENDA. Unidades imobiliárias em regime de multipropriedade. Pretensão de rescisão contratual. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor.
- Comissão de corretagem. Valor destacado e individualizado nos contratos. Admitida a transferência do encargo aos promissários compradores. Indevida a restituição pretendida. Compra realizada em estande de vendas

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSOS DE COMPRA E VENDA. Unidades imobiliárias em regime de multipropriedade. Pretensão de rescisão contratual. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor.
- Comissão de corretagem. Valor destacado e individualizado nos contratos. Admitida a transferência do encargo aos promissários compradores. Indevida a restituição pretendida. Compra realizada em estande de vendas que não exime o comprador do pagamento. Precedente desta C. Câmara.
- Verbas de sucumbência. Inexistente fundamento para alterar a disciplina das verbas de sucumbência estabelecida na origem. Frente à extensão da resistência da apelada à pretensão inicial, foi mínima a sucumbência experimentada.
RECURSO DESPROVIDO.